Tribunal: TJSP
Processo: 2013226-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO QUE DEIXOU DE CONDENAR AS REQUERIDAS AO PAGAMENTO DA MULTA DIÁRIA, ESTIMADA EM R$ 15.000,00 – PRONUNCIAMENTO QUE DETERMINARA QUE NOVOS BOLETOS FOSSEM REEMITIDOS EM NOME DA RECORRENTE COM A EXCLUSÃO DOS REAJUSTES ANUAIS POR SINISTRALIDADE VERIFICADOS NA MENSALIDADE DE SEU PLANO DE SAÚDE, SUBSTITUINDO-OS

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO QUE DEIXOU DE CONDENAR AS REQUERIDAS AO PAGAMENTO DA MULTA DIÁRIA, ESTIMADA EM R$ 15.000,00 – PRONUNCIAMENTO QUE DETERMINARA QUE NOVOS BOLETOS FOSSEM REEMITIDOS EM NOME DA RECORRENTE COM A EXCLUSÃO DOS REAJUSTES ANUAIS POR SINISTRALIDADE VERIFICADOS NA MENSALIDADE DE SEU PLANO DE SAÚDE, SUBSTITUINDO-OS PELOS ÍNDICES ANUAIS DA ANS, ATÉ O JULGAMENTO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO – CONSISTENTES INDÍCIOS DE CUMPRIMENTO EXTEMPORÂNEO DO "DECISUM" – FALTA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO "A QUO" ACERCA DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DAS RECORRIDAS AO PAGAMENTO DA MULTA DIÁRIA – APRECIAÇÃO DO PEDIDO EM SEDE RECURSAL QUE IMPLICARIA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000630696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de Instrumento no 2013226-43.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante MATHILDE SINOPOLI RAMOS, são
agravados SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A. e QUALICORP
ADMINISTRADORA E SERVIÇOS LTDA..
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento em parte ao recurso, com observação. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente), ALEXANDRE
COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2013226-43.2020.8.26.0000
Agravante: Mathilde Sinopoli Ramos
Agravados: Sul América Seguro Saúde S.A. e Qualicorp Administradora e Serviços
Ltda.
(Voto no 23.890)
EMENTA: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
PLANO DE SAÚDE
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER - DECISÃO QUE DEIXOU DE CONDENAR AS
REQUERIDAS AO PAGAMENTO DA MULTA DIÁRIA,
ESTIMADA EM R$ 15.000,00 PRONUNCIAMENTO QUE
DETERMINARA
QUE
NOVOS
BOLETOS
FOSSEM
REEMITIDOS EM NOME DA RECORRENTE COM A
EXCLUSÃO
DOS
REAJUSTES
ANUAIS
POR
SINISTRALIDADE VERIFICADOS NA MENSALIDADE
DE SEU PLANO DE SAÚDE, SUBSTITUINDO-OS PELOS
ÍNDICES ANUAIS DA ANS, ATÉ O JULGAMENTO DOS
RECURSOS DE APELAÇÃO CONSISTENTES INDÍCIOS
DE CUMPRIMENTO EXTEMPORÂNEO DO “DECISUM”
FALTA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO “A QUO”
ACERCA
DO
PEDIDO
DE
CONDENAÇÃO
DAS
RECORRIDAS AO PAGAMENTO DA MULTA DIÁRIA
APRECIAÇÃO DO PEDIDO EM SEDE RECURSAL QUE
IMPLICARIA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - AGRAVO DE
INSTRUMENTO
PARCIALMENTE
PROVIDO,
COM
OBSERVAÇÃO
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão de fls. 70, que, no bojo de ação de obrigação de
fazer, em fase de cumprimento provisório de sentença,
deixou de condenar as requeridas ao pagamento da multa
diária, estimada em R$ 15.000,00.
Irresignada, pugna a agravante pela reforma do r.
pronunciamento sob a alegação, em síntese, de que as
agravadas não deram cumprimento ao decisum que determinara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
reemitissem novos boletos em nome da recorrente com a
exclusão dos reajustes anuais por sinistralidade verificados na mensalidade de seu plano de saúde,
substituindo-os pelos índices anuais da ANS, até o
julgamento dos recursos de apelação; houve a emissão de
boleto de R$ 5.034,88, aos invés do correto valor de R$
4.504,01;
as
recorridas
deverão
ser
condenadas
ao
pagamento de multa cominatória de R$ 15.000,00, porquanto
tenham descumprido o comando original da emissão de novos
boletos sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada
a 15 dias; deram cumprimento ao pronunciamento apenas em
dezembro de 2019, 01 ano e 08 meses após a discutida
determinação.
O recurso foi regularmente processado, sem pedido de
liminar (fls. 13/14).
Contrarrazões às fls. 19/27.
Por
fim,
as
partes
manifestaram
oposição
ao
julgamento virtual do recurso (fls. 17).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
1.- Cuida-se de ação de obrigação de fazer, ajuizada
pela ora agravante, cujo pedido foi julgado procedente
para “declarar a nulidade das cláusulas contratuais que
autorizam os reajustes anuais e por sinistralidade,
ficando
afastados
os
mesmos,
devendo
ser
aplicado,
doravante, apenas os reajustes anuais autorizados pela
ANS. Ficam as rés condenadas a pagar de forma imediata à
autora
o
valor
das
cobranças
indevidas,
corrigido
monetariamente desde a data do desembolso e acrescido de
juros legais desde a data da citação, observando-se os
termos acima, com relação às obrigações vencidas no curso
do processo e vincendas, nos termos do artigo 323 do
Estatuto de Rito, respeitada a prescrição quinquenal,
observando que todos os valores serão apurados em sede de
liquidação de sentença, extinguindo o feito nos termos do
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”
(1068295-73.2017.8.26.0100).
Ambas
recorreram,
encontrando-se
as
apelações,
distribuídas à minha relatoria, pendentes de julgamento.
Pretendendo atribuir efeito suspensivo ao seu apelo,
a beneficiária do plano de saúde deduziu pedido de tutela
de urgência, por mim relatado, em que restou consignado
que, “considerando o risco de a autora ficar
impossibilitada de continuar efetuando os pagamentos das
mensalidades,
cuja
abusividade
restou
reconhecida
na
sentença, a qual considerou inaplicáveis os reajustes com
base
na
sinistralidade
e
autorizou
somente
aqueles
divulgados pela ANS, há que ser concedida em parte a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
tutela provisória de urgência nos estritos termos do
dispositivo da sentença, além do recálculo e reemissão dos
boletos, a partir da data de publicação da sentença, com
exclusão
dos
aumentos
impostos
pela
operadora,
substituindo-os pelos índices anuais da ANS, até o
julgamento
dos
recursos
de
apelação”
(2060781-27.2018.8.26.0000, j. 06.04.20108).
Iniciado o cumprimento provisório de sentença em maio
de 2018, a recorrente pugnou pela emissão de boletos, nos
moldes das referidas decisões, ao passo que as agravadas
continuaram a emiti-los sem a exclusão dos reajustes por
sinistralidade.
Em decisão datada de 19 de junho de 2018, ante a
inércia das agravadas, a MMa Juíza a quo determinou a
intimação da “parte executada para satisfazer a obrigação
de aplicar apenas os reajustes anuais autorizados pela ANS
ao contrato da requerente, no prazo de 5 dias, sob pena de
multa de 1.000,00 por dia, com incidência até o limite de
15 dias, sem prejuízo de nova avaliação após decurso do
prazo” (fls. 25 dos autos principais).
Intimadas por carta com AR em 08 de outubro de 2019,
as recorridas quedaram-se inertes, ao passo que a
agravante coligiu aos autos boleto bancário no valor de R$
5.034,88, aos invés do correto importe de R$ 4.504,01
(fls. 64/69 dos autos principais).
Na oportunidade, a recorrente pugnou pelo pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
da multa cominatória de R$ 15.000,00, porquanto tenha sido
descumprido o comando de fls. 25 dos autos principais.
A i. Magistrada, todavia, limitara-se a determinar às
executadas que comprovassem “o exato cumprimento da v.
Decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça que deferiu
a tutela provisória, de modo a emitir novos boletos no
valor reajustado de R$ 4.504,51 (quatro mil quinhentos e
quatro reais e cinquenta e um centavos), sob pena de
incidência da multa já arbitrada”. (fls. 70 dos autos
principais).
Enfim,
as
agravadas
deram
cumprimento
ao
pronunciamento apenas em dezembro de 2019, 01 ano e 08
meses após a discutida determinação.
Com efeito, em que pese tudo indique que, de fato,
tenha ocorrido o discutido atraso, de se observar que o
MM. Juízo a quo ainda não se pronunciou acerca do pedido
de condenação das recorridas ao pagamento da multa diária
cominada.
2.- CONCLUSÃO Daí por que se dá parcial provimento
ao agravo de instrumento para que o MM. Juízo a quo
manifeste-se acerca do pedido de condenação das recorridas
pagamento da multa diária cominada, sob pena de supressão
de instância.
THEODURETO CAMARGO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
RELATOR
Assinatura Eletrônica